Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Ven. Acórdão que manteve sentença concessiva de segurança, reconhecendo o direito do contribuinte à utilização do valor declarado na transação imobiliária como base de cálculo do ITBI, afastando valor arbitrado unilateralmente pelo Fisco.
2. O embargante sustenta omissão quanto à análise da necessidade de instauração de processo administrativo para revisão do valor declarado, nos termos do art. 148 do CTN, e contradição interna no julgado ao reconhecer a presunção de veracidade do valor declarado e, simultaneamente, admitir sua revisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao tratar da exigência de processo administrativo para revisão do valor declarado pelo contribuinte.
4. Examina-se, ainda, a possibilidade de prequestionamento das normas legais invocadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a necessidade de instauração de processo administrativo para revisão do valor declarado, com base no art. 148 do CTN e na tese firmada no Tema 1113 do STJ.
6. Não se verifica contradição, pois o julgado reconhece a presunção de veracidade do valor declarado, ressalvando a possibilidade de sua revisão mediante procedimento administrativo regular.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível conferir-lhes efeitos infringentes.
8. O prequestionamento é considerado presente por força do art. 1.025 do CPC, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantido o acórdão embargado em sua integralidade.
Legislação relevante citada: Código Tributário Nacional (CTN), art. 148; Lei Distrital no 3.830/2006, arts. 5o e 6o; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1955989, 0707015-70.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, Conselho Especial, julgado em 17/12/2024, DJe 20/12/2024; Acórdão 1952169, 0003413-79.2005.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, julgado em 03/12/2024, DJe 19/12/2024; Acórdão 1948913, 0726210-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, Conselho Especial, julgado em 26/11/2024, DJe 09/12/2024.